Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718213-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON GUSTAVO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Bruno Machado Kós e pelo estagiário em Direito Renato Augusto Chamiço Paraguassu, em favor de Jefferson Gustavo de Sousa, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos no 0716369-40.2020.8.07.0007, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 26270263, p. 2/4). Consta dos autos de origem disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância que, após as investigações para apurar roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo ocorrido no dia 28/08/2020, no interior do estabelecimento comercial Micheline Joias, praticado, em tese, pelo paciente Jefferson Gustavo de Sousa, além de Cícero Matheus Ferreira de Sousa e Guilherme Junio da Silva Mota, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva (ID 83101892 dos autos de origem). O Juízo a quo acolheu o pleito e decretou a prisão preventiva do ora paciente e de Cícero Matheus Ferreira de Sousa e Guilherme Junio da Silva Mota. A Defesa informa que o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 25/02/2021. A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente Jefferson Gustavo de Sousa, de Guilherme Junio da Silva Mota e Cícero Matheus Ferreira de Sousa, imputando aos dois primeiros o crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, e, ao último, o artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 62, inciso I, e artigo 29, todos do Código Penal, por três vezes, nos seguintes termos: “No dia 28/08/2020, por volta de 09h40min, no interior da loja Micheline Joias, situada na QSA 01, Lote 11, Taguatinga/DF, os requeridos Guilherme e Jefferson, com vontades livres e conscientes, em unidade de desígnios entre si e com o requerido Cícero, autor intelectual da empreitada criminosa, subtraíram para proveito deste último e de outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência empreendida com arma de fogo: a) 42 alianças 18k, avaliadas em R$ 59.977,50, 11 pulseiras, 02 tornozeleiras, 83 anéis, 29 correntes, 54 brincos e 76 pingentes, avaliados em R$ 114.121,50, todos de propriedade do estabelecimento comercial acima; b) um aparelho celular, pertencente à vítima Débora Cristiane de Sousa Vieira; c) uma corrente de prata, avaliada em R$ 500,00, de propriedade da vítima Jonathan Gabriel Ferreira Ramos. Em data que não se sabe precisar, o requerido Cícero e outro indivíduo não identificado, livres e conscientes, atuando com o domínio do fato, encomendaram aos executores Guilherme e Jefferson a realização de crime de roubo na joalheira Micheline Joias, que veio a ser executado no dia 28/08/2020, sendo certo que Cícero passou todas as instruções sobre a localização das peças valiosas que se achavam no estabelecimento, bem como as informações necessárias à prática do crime e os conduziu, na data da execução do crime, até o local do assalto como descrito a seguir. Na data e local indicados, após desembarcarem do veículo Honda/Civic, placas JFS 7179/DF, Guilherme e Jefferson se dirigiram até a Micheline Joias, para pôr em prática o intento criminoso planejado. Para tanto, Jefferson, após passar pelo funcionário Jonathan que fazia o aferimento de temperaturas na porta de entrada da loja, perguntou a ele se havia aliança de prata à venda, ao que o funcionário respondeu afirmativamente e indicou o local onde a mercadoria se encontrava, bem como a vendedora que poderia atendê-lo. Em seguida, Guilherme chegou e perguntou se tinha cordão de prata, tendo Jonathan respondido positivamente e virado para guardar o álcool. Nesse instante, Guilherme rendeu a vítima com uma arma de fogo e anunciou o assalto, ao que Jefferson também anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular da vítima Debora Cristiane. Ato contínuo, Guilherme se apoderou do colar de prata que Jonathan usava, conduziu-o até os fundos da loja na companhia dos demais funcionários que se encontravam no local e os trancou no banheiro. Na sequência, Guilherme chamou a funcionária Ila Cristina e ordenou que recolhesse todas as peças de ouro que estavam na vitrine. Após isso, de posse das joias, colocou-as no interior da mochila de Jefferson, ao que este gritou para o comparsa: Atira, atira!!! Ao ver que o pedido não seria atendido, Jefferson então trancou a funcionária novamente no banheiro com os demais e se evadiram com as joias. Após saírem do estabelecimento, Guilherme e Jefferson seguiram até as proximidades do Alameda Shopping e embarcaram no veículo Honda/Civic, placas JFS 7179/DF, onde eram esperados por Rômulo de tal, Cícero (“Neguinho”) e o condutor. Procedidas as diligências para descoberta da autoria, a PCDF empreendeu diligências e conseguiu localizar Guilherme, o qual confessou que “Neguinho” e Rômulo de tal, por meio do facebook, ofereceram R$ 3.000,00 para que ele e Jefferson roubassem a joalheria, informando, ainda, todos os detalhes de onde estariam as joias mais valiosas e que, após o roubo, desembarcou do veículo nas proximidades da estação do metrô de Taguatinga Sul onde escondeu as joias para que “Neguinho” as buscasse. Ainda sobre “Neguinho”, Guilherme informou à polícia que ele morava em Águas Claras. Além disso, forneceu o número (61) 99401-8699, como sendo o telefone em que conversava via whatsapp com aquele. Ante as informações, a polícia empreendeu diligências e constatou que o número fornecido era de Cícero Matheus Ferreira de Sousa e que este, ao tempo do crime, fazia uso do número citado. A polícia descobriu, ainda, que Cícero estava envolvido na ocorrência no 5024/2020 – 30a DP por ter intimidado a ex- companheira de Rogério Gomes Reis para que entregasse a ele a escritura do imóvel situado no Edifício One Residence, Torre A, Apartamento 201, Águas Claras/DF, por dívida de drogas. Dado os elementos colhidos, a polícia compareceu ao endereço citado, sendo constatado que Cícero Matheus Ferreira de Sousa estava morando no local desde o dia 09/08/2020, data em que forneceu o número (61) 99401-8699 para cadastro junto ao One Residence, onde passou a residir. Diante disso, convocou Cícero para prestar declarações, ao que este, após desculpas evasivas, acabou confirmando que estava morando no endereço e que utilizava o número (61) 99401-8699. Ante as evidências apresentadas, a autoridade policial confrontou Cícero Matheus sobre sua participação no crime, ocasião em que ele, na tentativa de se desvencilhar do caso, disse à polícia que havia saído para comprar drogas quando se deparou com um grupo de indivíduos vendendo umas correntes de ouro, que se interessou e acabou comprando-as pela quantia de R$ 1.500,00. Depois disso, viu uma reportagem falando sobre o roubo ocorrido na Micheline Joias, ficou temeroso e resolveu vender as joias numa página de facebook, que é comumente utilizada para venda de objetos de crime, ocasião em que trocou as joias por um par de óculos e uma blusa.” (ID 26270262) No presente habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os indícios de autoria, argumentando que todos os elementos informativos colhidos para imputar ao paciente a autoria pelo delito em exame estão relacionados ao reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual sustenta a sua nulidade, e, por consequência, a nulidade da prisão preventiva e da ação penal, uma vez embasadas exclusivamente no aludido reconhecimento ilegal. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, com residência fixa, família constituída e profissão, não sendo perigoso. Registra que suas passagens não podem ser usadas em seu desfavor e que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Argumenta que a prisão cautelar não pode configurar indevida antecipação de pena e nem afrontar o princípio da proporcionalidade, pois, caso condenado, o paciente provavelmente cumprirá a pena em regime semiaberto. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e/ou para conceder ao paciente o benefício de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (roubo circunstanciado), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva em razão da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva (ID 26270263, p. 2/4). O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelo relatório policial que informa as investigações realizadas para apurar a autoria do crime de roubo – iniciando com a coleta dos vídeos contendo a gravação de toda a atividade criminosa praticada por dois indivíduos, seguida de averiguação do veículo utilizado para a fuga e de denúncia recebida via DICOE apontando o codenunciado Guilherme como um dos autores do fato, o qual, em entrevista informal, afirmou ter cometido o delito juntamente com o paciente Jefferson, sendo ambos amigos, conforme apurado nas redes sociais, além de figurarem como investigados em inquérito de favorecimento real –, pelas gravações captadas do momento do crime e pelo reconhecimento fotográfico do paciente por duas testemunhas. Observa-se, neste juízo de cognição sumária, que o reconhecimento fotográfico do paciente não constitui o único e inicial elemento de informação produzido, não se verificando ainda manifesta ilegalidade no ato, pois consta do ID 26270265, p. 16/20, e do ID 26270265, p. 37/41, que as testemunhas descreveram previamente as características dos supostos autores e, depois de apresentadas quatro fotografias, reconheceram aquela que continha o paciente como a do indivíduo que entrou primeiro na loja, fazendo-se passar por cliente e que depois colocou os funcionários no banheiro, enquanto subtraía os objetos do estabelecimento mediante grave ameaça. Assim, os elementos informativos produzidos oferecem lastro probatório mínimo, indicando a presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria necessários para fins de prisão preventiva e de recebimento de denúncia, de modo que o reconhecimento fotográfico não padece de manifesta ilegalidade, devendo, pois, ser objeto de apreciação em juízo de cognição exauriente após a instrução processual, oportunidade na qual o Juízo a quo procederá à devida valoração da prova, inclusive do reconhecimento, evitando-se, assim, a indevida supressão de instância. No que se refere ao periculum libertatis, observa-se, em princípio, que se mostra justificado pela gravidade concreta do delito e por haver elementos que indicam que o paciente reitera na prática de crimes. Com efeito, os fatos são graves, tratando-se de roubo premeditado, praticado em concurso de agentes que empregaram grave ameaça por meio de arma de fogo contra cinco funcionários que estavam no estabelecimento comercial, sendo subtraídos bens de três vítimas, com vultoso prejuízo, sendo as vítimas e testemunhas colocadas dentro de um banheiro durante a ação criminosa e vigiadas pelo paciente, o qual ainda teria incitado o codenunciado a efetuar disparo de arma de fogo contra uma das funcionárias. A prisão preventiva também se justifica como forma de evitar a reiteração na prática de crimes, tendo em vista que o paciente registra condenação por tráfico de drogas, além de responder a ações penais pelos crimes de roubo circunstanciado, homicídio qualificado tentado e tráfico de drogas (ID 26272063), revelando o perigo que o seu estado de liberdade representa para a ordem pública, pois indica que faz da criminalidade seu meio de vida. Tais circunstâncias indicam, em princípio, que a prisão cautelar do paciente se mostra necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 21 anos de idade, possui registros na Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas (ID 26272061), o que indica a reiteração em atos ilícitos contra o patrimônio e com violência ou grave ameaça à pessoa. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Registra-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se vislumbra a suficiência das medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador